Tribunal: TJSP
Processo: 0014875-38.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Venda de CDs e DVDs piratas – Comprovação de materialidade, por prova pericial efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação da ré como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação e penas mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.